Tribunal: TJPA
Processo: 0810040-07.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810040-07.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GILVANE REBELO PONTES COSTA

AGRAVADO: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Descrição do Caso

Trata-se de Agravo Interno interposto por Residencial Cidade Jardim VI SPE-Ltda. contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Gilvane Rebelo Pontes Costa, determinando que a reintegração de posse do imóvel somente ocorra após a indenização das benfeitorias úteis e necessárias realizadas pela agravada. A decisão impugnada foi proferida em sede de cumprimento de sentença que homologou acordo extrajudicial celebrado entre as partes.

2.

Questões em Discussão

(i) Se há violação à coisa julgada ao condicionar a reintegração de posse à indenização prévia das benfeitorias.

(ii) Direito à indenização por benfeitorias úteis e necessárias.

(iii) Aplicação do princípio da segurança jurídica e proibição de comportamentos contraditórios.

3.

Razões de Decidir

A decisão monocrática não afronta a coisa julgada, pois o acordo homologado limitou-se à renegociação de dívidas e não excluiu expressamente o direito à indenização de benfeitorias, conforme previsto no art. 1.219 do Código Civil e art. 34 da Lei nº 6.766/79. O princípio da segurança jurídica e o venire contra factum proprium impedem a agravante de negar a obrigação de indenizar, uma vez que permaneceu silente quanto à construção das benfeitorias.

4.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão que condiciona a reintegração de posse à prévia indenização das benfeitorias úteis e necessárias.

5.

Tese
A reintegração de posse pode ser condicionada à indenização prévia de benfeitorias úteis e necessárias, sem que isso configure violação à coisa julgada, especialmente quando o acordo homologado não previu a renúncia ao direito de indenização, e não há comportamento contraditório da parte agravada.

Legislação e Jurisprudência Citadas

·

Art. 1.219 do Código Civil.

·

Art. 34 da Lei nº 6.766/79.

·

Art. 5º, XXXVI da Constituição Federal.

·

Jurisprudência: TJ-MG, AI nº 10000212617633001 e AI nº 10000180088866001.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 36ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810040-07.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA.

AGRAVADA: GILVANE REBELO PONTES COSTA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
(id. 21353313) interposto por
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA.
em face da decisão monocrática (id. 20781074) que CONHECEU e DEU PROVIMENTO ao recurso de GILVANE REBELO PONTES COSTA.

Breve retrospecto processual.

Alega a parte autora, em suma, que firmou Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Lote/Terreno, de formulário n° 16537, localizado na Avenida Q, Qd. 287, Lt. 26, Residencial Cidade Jardim 6ª Etapa, Parauapebas, Pará, com área de 220 m2, com o Sr. Cesar Araújo Faria e cônjuge Sra. Samira Issa Honat Faria (id. 6604453 – autos no 1º grau).

Na oportunidade, os adquirentes se comprometeram a pagar pelo bem em tela o valor final de R$43.373,00 (quarenta e três mil trezentos e setenta e três reais).

Na data de 31 de julho de 2012, a Ré junto ao Sr. Cesar e sua esposa Sra. Samira, firmaram “Termo Aditivo de Cessão/Transferência dos Direitos Aquisitivos do Contrato Particular nº 014.274 de Compromisso de Compra e Venda de Lote/Terreno” (id. 6604461), visando a cessão dos direitos incidentes sobre o imóvel descrito acima.

A adquirente, na oportunidade, se comprometeu a pagar pelo bem em comento o valor final de R$40.963,20 (quarenta mil novecentos e sessenta e três reais e vinte centavos), montante que seria financiado em 170 (cento e setenta) parcelas no valor de R$240,96 (duzentos e quarenta reais e noventa e seis centavos), as quais seriam reajustáveis com juros moratórios de 0,75% ao mês e correção monetária nos parâmetros disponibilizados pelo IGPM/FGV, tendo sido fixado pelo termo contratual em voga que os pagamentos se dariam no primeiro dia de cada mês, tendo a primeira parcela vencido em 1º/08/2012.

Ocorre que, por estar inadimplente com sua obrigação, na data de 09 de dezembro de 2015, a Ré firmou junto a Autora “Termo de Renegociação Aditivo ao Contrato Particular nº 14274 de Compromisso de Compra e Venda de Lote/Terreno” (id. 6604465), onde negociaram o pagamento de R$2.020,29 (dois mil e vinte reais e vinte e nove centavos) e o restante do saldo devedor em 154 (cento e cinquenta e quatro) parcelas mensais e sucessivas no valor de R$394,00 (trezentos e noventa e quatro reais), sendo a primeira em 1º/01/2016 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, reajustáveis na forma estabelecida na cláusula 2ª do Contrato primevo.

Destaca que os reajustes monetários acima especificados se encontram elencados nos termos da cláusula 2ª do contrato em apreço (id. 6604453, p. 3-4).

Aduz o Autor que a requerida se tornou inadimplente a partir da 3ª parcela da renegociação do financiamento, vencida em 1º.03.2016, tendo havido tentativas de notificação via cartório nos dias 1º, 4 e 6.12.2017, no intuito de a constituir em mora e que fosse quitado o débito, todas, porém, frustradas (id. 6604499).

Acresce que a Ré foi notificada por três vezes por meio de edital em jornais de grande circulação (ids. 6604527 e 6604542), sendo a última publicação no dia 28/02/2018, mas essa se manteve inerte, deixando de atender ao chamado da alienante do imóvel, situação essa que, conforme previsão contratual, ocasionou a resolução do contrato por dissolução em 21/03/2018 (Termo de rescisão ao id. 6604564 e Simulação do Distrato de Venda ao id. 6604574).

Decisão deferindo a medida liminar de reintegração de posse, nos seguintes termos (id. 6604654):

“(...) ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido liminar para declarar a rescisão do contrato e determinar a reintegração do imóvel em litígio em favor da parte autora, em conformidade com o disposto no artigo 562 do Código de Processo Civil, devendo o Sr. Oficial de Justiça envidar de todos os esforços para o cumprimento desta decisão.

Defiro desde já o reforço policial e arrombamento, em caso de resistência ao cumprimento da presente decisão.

Outrossim, concedo as prerrogativas do artigo 212, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil, ante a probabilidade de obstáculos à concretização desta ordem, impondo-se aos infratores às sanções por crime de desobediência e esbulho, previstos no Código Penal, nos artigos 330 e 161, II, respectivamente. (...)”

As partes, em seguida, firmaram Termo de Acordo ao id. 7184606, subscrito por ambas, na presença de duas testemunhas, na data de 23/10/2018, envolvendo a renegociação da dívida, com o pagamento de um sinal de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) e o restante em 140 (cento e quarenta) parcelas de R$530,52, prevendo ainda o seguinte:

(...) lV - Em caso de
descumprimento
do presente acordo e das disposições do contrato originário, no tocante ao restante do saldo devedor citado no 1º do item lll,
o contrato de compra e venda discriminado no item "1" restará automaticamente rescindido sem prejuízo das penalidades contratuais previstas, dispensadas novas notificações ao segundo(a) acordante, sendo que nesta hipótese a primeiro(a) acordante poderá proceder a
reintegração imediata
na posse do aludido imóvel, independente de nova notificação
, permanecendo o saldo devedor total apurado, nos termos do contrato, acrescido de despesas, custas e honorários advocatícios, com vencimento antecipado do débito, passando-se ao cumprimento de sentença. (...) – grifei.

Sobreveio a sentença de 1º grau, em 05/12/2018, sendo homologado em audiência o acordo juntado, nos seguintes termos (id. 7195879):

(...) SENTENÇA PUBLICADA EM AUDIÊNCIA: Verifico que há nos autos petição de acordo ID 7184606, não havendo qualquer óbice à sua homologação. Assim, HOMOLOGO, por sentença, o acordo firmado pelas partes nos autos (ID 7184606), nos termos lá especificados, para que produza os efeitos jurídicos dele decorrentes e, em consequência, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, III, b, do CPC. Custas na forma do acordo formulado pelas partes. Intimados os presentes. Registre-se. Parauapebas/PA, 5 de novembro de 2018, Dra. Eline Salgado Vieira, Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível. (...)

A sentença transitou em julgado, cfe. atesta a certidão de id. 7672860, dos autos de origem.

O
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA.
ingressou com pedido de Cumprimento de Sentença ao id. 89934476, alegando que a parte Executada não cumpriu com o referido acordo, estando inadimplente desde 1º/10/2022, pelo que pleiteou a expedição do mandado de reintegração de posse do imóvel em litígio, sendo a Requerida/Executada intimada para, querendo, realizar o pagamento voluntário da quantia devida, que totaliza R$1.901,37 (cálculo ao id. 89938189).

Sobreveio, então, a
decisão ora agravada
, de acordo com os termos que seguem (id. 90154893):

(...) Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA em face de GILVANE REBELO PONTES COSTA , partes já qualificadas nos autos do processo originário. Intime-se o a parte executada pessoalmente por Carta/ Mandado) , para no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, artigo 219, caput) realizar o adimplemento voluntário da obrigação corporificada na sentença no importe de R$ 1.901,37,(mil novecentos e um reais e trinta e sete centavos),conforme demonstrativo discriminado e atualizado apresentado pelo credor -, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento) que serão agregados ao valor do débito principal, para todos os efeitos legais, (CPC, artigo 85, § 1º e § 13), tudo na forma do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Saliente-se que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil “transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação”, observando-se que “será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo” (CPC, artigo 218, § 4º).

Expeça-se mandado de reintegração de posse, autorizando desde já o arrombamento e reforço policial, oficiando-se o Comando de Polícia Militar desta cidade, sob pena de de ser apurado crime de desobediência. (...)

Inconformada, a Agravante, em suas razões recursais (
Id. Num. 20228135
), defende a reforma de decisão combatida, sob o argumento de que o juízo
a quo
concedeu a medida pleiteada pela parte Autora/Agravada, lhe concedendo a reintegração de posse sem que essa antes procedesse com a adequada indenização das benfeitorias edificadas pela ora Agravante, ignorando o comando do artigo 1.219 do Código Civil, que orienta pela indenização
prévia
das benfeitorias úteis e necessárias realizadas no lote, assim como deixando de observar o comando do artigo 34, da Lei nº 6.766/79.

Sustenta que se sentiu coagida sobre a reintegração de posse, razão pela qual firmou acordo extrajudicial com a Agravada a fim de suspender a reintegração, haja vista à época estar com sintomas de hérnia de disco, sendo ainda diabética insulinodependente (cfe. docs. aos ids. 20228135, p. 6, 7, 20, 21, 24, 25, 66 e 67, e 20238349, 20238351, 20238352 e 20238353), sendo impossível perder o seu único imóvel, que hoje também é o lar de 3 dependentes (ids. 20238348 e 20238351), e que, no acordo, é cristalina a natureza abusiva do termo, haja vista que sequer prevê o pagamento de indenização das benfeitorias edificadas no lote.

Pugna, ao final, pelo deferimento da gratuidade de justiça e do efeito suspensivo ao recurso; no mérito, pede seu provimento.

Deferi parcialmente o efeito suspensivo em decisão de
Id. Num. 20268943
, sendo assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL. DIREITO DE INDENIZAÇÃO
PRÉVIA
. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.219 DO CÓDIGO CIVIL. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE/REQUERIDA EM FACE DA DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
QUE ORDENOU A
DESOCUPAÇÃO
DO IMÓVEL, SOB PENA DE REINTEGRAÇÃO FORÇADA,
ANTES DA LIQUIDAÇÃO DAS BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS E DE SUA EFETIVA INDENIZAÇÃO AO OCUPANTE
. DEMONSTRAÇÃO EM PARTE DA PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E DO RISCO DE DANO GRAVE, DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO EM PARTE.

Contrarrazões pela parte Agravada no
Id. Num. 20767285
.

Pede, em suma, o improvimento do recurso.

Proferi a decisão monocrática, consoante ementa que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL. DIREITO DE INDENIZAÇÃO
PRÉVIA
. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.219 DO CÓDIGO CIVIL. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE/REQUERIDA EM FACE DA DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE ORDENOU A
DESOCUPAÇÃO
DO IMÓVEL, SOB PENA DE REINTEGRAÇÃO FORÇADA,
ANTES DA LIQUIDAÇÃO DAS BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS E DE SUA EFETIVA INDENIZAÇÃO AO OCUPANTE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Inconformada a RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE - LTDA

interpôs AGRAVO INTERNO no ID. 21353313, defendendo que a decisão monocrática deveria ser reformada por violar a coisa julgada, sustentando que a sentença homologatória determinou que, em caso de descumprimento do acordo, o contrato de compra e venda seria automaticamente rescindido, permitindo a imediata reintegração de posse, sem condicioná-la à prévia indenização das benfeitorias.

DA AFRONTA À COISA JULGADA E VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Alega que a decisão monocrática afronta o princípio da coisa julgada, previsto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal de 1988, bem como o art. 502 do Código de Processo Civil. A decisão homologatória do acordo estabeleceu que, em caso de inadimplemento, o contrato seria automaticamente rescindido, sem prejuízo das penalidades contratuais, e a reintegração imediata na posse do imóvel seria permitida.

Aponta que a decisão monocrática, ao condicionar a reintegração de posse à indenização prévia das benfeitorias, desconsidera a coisa julgada e as disposições contratuais que regulam a questão. Argumenta que, para qualquer indenização pelas benfeitorias, o agravado deveria ter cumprido os requisitos estabelecidos nas cláusulas 8ª e 17ª do contrato, o que não ocorreu, sendo assim inviável a pretensão de indenização.

DO DESCABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS IRREGULARES

Sustenta que não cabe indenização pelas benfeitorias, pois o agravado não comprovou a regularidade das mesmas. A decisão monocrática também teria ignorado o § 1º do art. 34 da Lei nº 6.766/79, que estabelece que não serão indenizadas benfeitorias feitas em desconformidade com o contrato ou com a lei.

Argumenta que a decisão monocrática contraria o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e de outros tribunais, que vedam a alteração da coisa julgada em fase de cumprimento de sentença, reafirmando que os termos da decisão homologatória devem ser cumpridos conforme determinado.

Cita julgados deste Tribunal em casos análogos em abono a sua tese.

Ao final, pede
a reforma da decisão monocrática
para reconhecer a violação ao princípio da coisa julgada, conforme o art. 502 do CPC e o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, determinando o prosseguimento do pedido de cumprimento de sentença em todos os seus termos, com o reconhecimento de que o agravado somente fará jus à indenização das benfeitorias se comprovada a sua efetiva realização e regularidade, observando as cláusulas 8ª e 17ª do contrato e o § 1º do art. 34 da Lei 6.766/79.

Em contrarrazões apresentadas no Id. 21774586, a agravada sustenta:

1.

Inexigibilidade da Execução
: A execução do título executivo, qual seja, a reintegração de posse do imóvel, é inexigível enquanto não houver a contraprestação do credor, que consiste na indenização das benfeitorias realizadas pela agravante. Alega que o direito de retenção do imóvel pela agravante é garantido pela inteligência do art. 1.219 do Código Civil, c/c art. 525, § 1º, inc. III e VII, e art. 787, ambos do Código de Processo Civil.

2.

Efetiva Comprovação de Benfeitorias
: Assevera que as benfeitorias realizadas no imóvel estão devidamente comprovadas por documentos e fotos anexadas aos autos, bem como pelo reconhecimento da municipalidade através do IPTU. Argumenta que a exigência de documentação adicional para comprovação da regularidade das benfeitorias, tal como exigido pela agravada, não é justificável, pois não foi exigida quando da construção das mesmas. Afirma que a falta de tais documentos não desconstitui o direito potestativo de indenização, conforme jurisprudência consolidada sobre o tema.

3.

Manifestação Protelatória da Agravada
: Afirma que o agravo interno interposto pela agravada possui natureza manifestamente protelatória, visto que é contrário à pacificação da jurisprudência e aos deveres de boa-fé e lealdade processual. Requer, portanto, a aplicação de multa por litigância de má-fé, conforme o art. 80, VII, 79 e 1.026, §2º do CPC/15.

Ao final, requer o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão que determinou a permanência da agravante na posse do imóvel até a devida indenização pelas benfeitorias.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno.

O objeto do presente recurso cinge-se ao acerto ou não da decisão
a quo
que, em sede de cumprimento de sentença nos autos de ação de rescisão contratual c/c possessória, deferiu o pedido de expedição do mandado de reintegração de posse do imóvel em litígio antes da indenização das benfeitorias pela parte Agravada à Agravante, bem como intimou a Requerida/Executada para, querendo, realizar o pagamento voluntário da quantia devida.

Adianto que o recurso não deve ser provido. Explico.

DA VIOLAÇÃO À COISA JULGADA

A violação da coisa julgada ocorre quando não é aplicada uma decisão que já transitou em julgado.

A coisa julgada é um fenômeno que ocorre quando a decisão que enfrentou a questão principal do processo se torna definitiva, após o esgotamento ou dispensa das vias recursais. A coisa julgada material é protegida pelo inciso XXXVI do art. 5º da CF, e uma vez proferida, não pode ser alterada pela via recursal.

A violação da coisa julgada pode ser caracterizada, por exemplo, quando:

1.

Não é aplicada uma decisão transitada em julgado, que tenha consignado que o prazo para o recurso só começaria a ser contado após a vista dos autos pelos advogados

2.

Há repetição de ação após o trânsito em julgado de outra ação com tríplice identidade: partes, pedido e causa de pedir

No caso, o acordo celebrado entre as partes
se restringiu
à renegociação do preço e da forma de pagamento, vejamos:

RESIDENCIAL CIDADE JARDIM Vl SPE'LTDA, já qualificada nos autos em epígrafe, neste ato representada por sua administradora Carmem Lúcia Barbosa, brasileira, divorciada, administradora, portadora da cédula de identidade RG no. 166562 SSP/PA, inscrita no CPF sob o no.183.650.512-49, domiciliada na cidade de Parauapebas -, Pará, e por seu advogado in fine assinado, com endereço profissional abaixo impresso, onde recebe as comunicações dos atos processuais, doravante denominada simplesmente primeira acordante, na Ação de Reintegração de Posse, ajuizada em face de GILVANE REBELO PONTES COSTA, brasileiro(a), viúvo(a), artesã(o), portador(a) do CPF/CNPJ No 847.547.023-87 e RG No 7035242 1" VIA PC/PA nascido(a) em lmperatriz - MA aos2511011976, residente à Avenida Q Quadra 287 Lote 26, Cidade Jardim, Parauapebas - PA, CEP 68515000, doravante denominado simplesmente segundo acordante, vêm com o devido respeito e acatamento à digna presença de Vossa Excelência, informar que realizaram AGORDO nos autos do processo em epígrafe, consoante as cláusulas adiante pactuadas:

| - O segundo (a) acordante adquiriu da primeira acordante por meio de Contrato Particular de Compra e Venda no 14274, formulário no 16537, imóvel localizado na Avenida - Q, Quadra287, Lote 026 datado 2010912011, Residencial Cidade Jardim 6" etapa, com área de 220,00 m2, no valor total de R$ 43.373,00 (quarenta e três mil, trezentos e setenta e três reais), através do contrato de compra e venda. Entretanto, o segundo (a) acordante se encontra com 38 (trinta e oito) parcelas em atraso (não pagas) do parcelamento do preço do imóvel, sendo que a primeira parcela venceu em 01/03/2016 e a última em 01/10/2018. Perfazendo um total em atraso de R$ 21.915,56 (vinte e um mil, novecentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos).

ll - Assim as partes ora acordantes concordaram pela renegociação da dívida descrita no item l, nos seguintes termos:

lll - Como parte do acordo o segundo(a) acordante a título de sinal das parcelas inadimplidas paga a importância de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), do qual será descontado o valor referente às custas iniciais já pagas ou a serem pagas, 10% de honorários advocatícios devidos aos patronos da primeira acordante e despesas extraprocessuais ocorridas referentes aos autos processuais e com cobrança e notificações;

§1o O valor restante do saldo devedor do contrato será pago em 140 (cento e quarenta) parcelas no valor de R$ 530,52 (quinhentos e trinta reais e cinquenta e dois centavos), vencendo-se a primeira em 01/12/2018, vencendo-se as demais parcelas no mesmo dia sucessivamente, corrigidas e acrescidas de juros,
CONFORME DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS ORIGINÁRIAS
.

§2o Quanto as despesas com as custas processuais finais, as partes concordam que a primeira acordante arcará com seu pagamento e debitará o valor respectivo no contrato do lote em questão.

lV - Em caso de descumprimento do presente acordo e das disposições do contrato originário, no tocante ao restante do saldo devedor citado no § 1o do item lll, o contrato de compra e venda discriminado no item "1" restará automaticamente rescindido sem prejuízo das penalidades contratuais previstas, dispensadas novas notificações ao segundo(a) acordante, sendo que nesta hipotese a primeiro(a) acordante poderá proceder a reintegração imediata na posse do aludido imóvel, independente de nova notificação, permanecendo o saldo devedor total apurado, nos termos do contrato, acrescido de despesas, custas e honorários advocatícios, com vencimento antecipado do débito, passando-se ao cumprimento de sentença. (...)

O Código Civil estabelece que:

Art. 843. A transação interpreta-se restritivamente, e por ela não se transmitem, apenas se declaram ou reconhecem direitos.

Neste raciocínio, devido a transação não ter novado o pacto e não ter previsto a renúncia ao direito de retenção das benfeitorias, não há qualquer violação à coisa julgada.

Assim rejeito a prejudicial.

DA RETENÇÃO DE BENFEITORIAS

Nota-se nos autos que a Agravante, possuidora de boa-fé do bem objeto do litígio,
realizou benfeitorias úteis/necessárias no imóvel (Id. 20238347), o que enseja a devida indenização
, conforme preveem os arts. 1.219 do Código Civil e 34, da Lei n. 6.766/1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, vejamos:

CC

Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

Lei n. 6.766/79

Art. 34. Em qualquer caso de rescisão por inadimplemento do adquirente, as benfeitorias necessárias ou úteis por ele levadas a efeito no imóvel deverão ser indenizadas, sendo de nenhum efeito qualquer disposição contratual em contrário.

Portanto, diante dos comandos legais supracitados, uma vez já construída casa no lote em questão,
não poderia se dar a ordem de reintegração de posse sem que houvesse a devida indenização das benfeitorias úteis e necessárias à ocupante (GILVANE REBELO PONTES COSTA)
, muito embora já tenha havido sentença homologatória de acordo na origem, com trânsito em julgado, já se encontrando em fase de cumprimento/liquidação.

Não destoa a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMODATO - RESCISÃO - INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS - RETENÇÃO - ART. 1.219, DO CC. Para concessão da liminar em reintegração de posse, faz-se necessária a comprovação da posse, do esbulho (e sua data) e da perda da posse. Em contrapartida, dispõe o art. o art. 1.219, do CC que "o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis". Se as provas dos autos apontam para a existência de benfeitorias indenizáveis no imóvel em litígio, além do desenvolvimento de atividade pecuarista por longa data, o caso é de se manter a decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse.

(TJ-MG - AI: 10000212617633001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 13/07/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - ART. 561 DO CPC/15 - PROVA DO EXERCÍCIO DA POSSE ANTERIOR, DO ESBULHO POSSESSÓRIO POR PARTE DO AGRAVADO E A PERDA SUBSEQUENTE DA POSSE PELO AGRAVANTE - DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS - ART. 1.219 DO CC/02 - IMPOSSIBILIDADE DA OBTENÇÃO DA LIMINAR. 1. Para o deferimento da liminar de reintegração de posse, devem estar comprovados os requisitos legais do art. 561 do NCPC, ou seja, o exercício anterior da posse sobre o imóvel por parte do autor, bem como de prova robusta da existência do esbulho possessório praticado pelo réu, há menos de ano e dia e a perda subsequente da posse pelo autor. 2. Lado outro, nos termos do art. 1.219 do Código Civil, o possuidor de boa-fé tem direito a indenização das benfeitorias necessárias e úteis, podendo exercer o direito de retenção do imóvel pelo valor das referidas benfeitorias. 3. Assim, mesmo que comprovados os requisitos legais do art. 561 do CPC, o alegado direito de retenção do imóvel, por benfeitorias impede o deferimento da liminar de reintegração de posse, até que seja dirimida a espécie e o valor das benfeitorias realizadas no imóvel. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - AI: 10000180088866001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 03/10/2018, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2018)

Sendo assim, uma vez realizadas benfeitorias úteis/necessárias, a manutenção da Agravante na posse do imóvel é medida que se impõe até que seja realizada a devida indenização.

No que se refere, ao suposto descumprimento dos requisitos estabelecidos nas cláusulas 8ª e 17ª do contrato, também, não deve prosperar, devido a construção irregular se caracteriza como mera infração administrativa.

Destaque-se que, a Promitente-Vendedora por ter quedado silente, no momento, da construção, não pode neste momento, invocar tal direito
por violação ao princípio do venire contra factum proprium
, eis que caberia a esta verificação da regularidade da construção.

O venire contra factum proprium é um princípio que proíbe comportamentos contraditórios, inesperados e que causam surpresa na outra parte.

Sobre o tema colaciono julgados:

“(...) 3.
O instituto da proibição do venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva,
bem como o cumprimento de seus deveres contratuais com lealdade, probidade e boa-fé. "Venire contra factum proprium postula dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro - factum proprium - é, porém, contrariado pelo segundo" (Menezes Cordeiro., op. cit.). 4.
Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar mais de 30 meses para alegar vício de vontade na formação do contrato, sem consignar qualquer valor em juízo
.”

Acórdão 1344790, 07012233520208070014, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 10/6/2021.

Deste modo, devido o
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA.
ter quedado silente à construção, não pode invocar a infração da cláusulas 8ª e 17ª do contrato, para afastar o seu dever de indenizar as benfeitorias.

Portanto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/10/2024